Tribunal: TJDFT
Processo: 0005994-15.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS ÚTEIS. LICEIDADE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INVERSÃO CUMULATIVA DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DESCABIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL DE PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS PELO CONSUMIDOR ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. NULIIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
I. Segundo decidiu o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.551.956/SP, na sistemática dos recursos repetitivos, prescreve em 3 (três) anos a pretensão de devolução da comissão de corretagem.
II. De acordo com a jurisprudência que se consolidou no colegiado, no contexto da incorporação imobiliária não pode ser considerada abusiva cláusula que estabelece prazo de tolerância de 180 dias úteis para entrega do imóvel.
III. O atraso na entrega do imóvel priva o adquirente dos frutos civis correspondentes ao seu uso ou gozo e, por conseguinte, justifica a condenação da incorporadora a indenizar lucros cessantes pelo respectivo valor locatício, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil.
IV. A inversão da cláusula penal, tal como disposta na tese fixada no julgamento do Recurso Especial 1.635.428/SC, não tem lugar quando os lucros cessantes são objeto de indenização própria e específica.
V. O promitente comprador só responde pelo pagamento das despesas condominiais depois da efetiva entrega do imóvel.
VI. Pagamento de taxas condominiais em conformidade com o contrato não revela atitude juridicamente reprovável da incorporadora e assim não legitima a sua condenação a restituir em dobro os valores despendidos a esse título pelo consumidor, nos termos do artigo 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990.
VII. Atraso de sete meses na entrega do imóvel, salvo quando demonstrada alguma excepcionalidade, não tem potencialidade para vulnerar direitos da personalidade do adquirente e por isso não traduz dano moral passível de compensação pecuniária.
VIII. Recurso dos Autores desprovido. Recurso da Ré parcialmente provido.